Tribunal: CARF
Processo: 13921.000270/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13921.000270/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.993 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2005
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. PROVA.
Cabe ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento de crédito a comprovação
da sua certeza e liquidez, ou seja, da sua existência e valor.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo atribuído à parte que alega o fato, cuja ocorrência
se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da decisão da DRJ/RPO, por bem refletir os fatos ocorridos:

Trata-se de Pedido de Restituição (PER) protocolizado em 10/07/2008,apresentado
mediante formulário aprovado pela IN RFB no 600/2005, relativo a Pagamento Indevido
e/ou a Maior (PGIM) de Pis (PA 03/2003 a 12/2005), extinto mediante compensação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.000270/2008-36
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

no valor de R$ 13.277,61, conforme demonstrativo de e-fls. 08/09, sob argumento de
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998.
Conforme Despacho Decisório DRF CASCAVEL/SAORT no 822, de 21/10/2015,
parcialmente transcrito abaixo, o direito creditório não foi reconhecido:
“1. Trata o presente processo do Pedido de Restituição, apresentado em
formulário papel em 10/07/2008, referente ao crédito de pagamentos a maior
de Pis/Pasep. Para apresentar o pedido em papel, o contribuinte argumenta
que não é possível a transmissão por via eletrônica, uma vez que os
pagamentos se realizaram mediante compensação.
2. Pretende-se aqui a restituição de R$ 13.277,61, oriundos de alegados
pagamentos efetuados indevidamente ou a maior a título de Pis/Pasep no
período de 15/04/2003 a 15/01/2006 (referentes aos períodos de apuração
03/2003 a 12/2005), conforme demonstrado pela interessada na planilha de fls.
07.
3. Em documento anexo ao PER, a interessada argumenta que o Supremo
Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o parágrafo 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/1998.
4. Relata que o dispositivo legal declarado inconstitucional definia a receita
bruta como base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS,
entendida como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade exercida e a classificação contábil.
5. Com esse posicionamento do STF, afirma a interessada, ficou estabelecido
que para se apurar o valor do PIS/PASEP e da COFINS considera-se como
base de cálculo dessas contribuições apenas o faturamento.
6. Alega que no período de 2003 a 2005 apurou o PIS e a COFINS no regime
cumulativo e incluiu na base de cálculo dessas contribuições, além do
faturamento, outras receitas, conforme determinação da legislação vigente. Por
isso, requer seja restituído o excesso de contribuição calculado (diferença entre
o faturamento e a receita bruta) e recolhido.
7. Requer ainda que os valores a serem restituídos sejam acrescidos de juros
Selic.
FUNDAMENTOS
8. Diante do acima relatado, oportuno salientar que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei
no 10.522, de 2002 (com a redação dada pela Lei no 12,844, de 2013), fica
vinculada às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Recursos Extraordinários com
repercussão geral (art. 543-B da Lei no 5.869, de 1973) ou pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C da Lei
no 5.869, de 1973), após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
9. Referida manifestação da PGFN dar-se-á por meio de nota explicativa (art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014), que delimitará as situações
abrangidas pela decisão.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

10. No tocante ao prazo para o contribuinte pleitear a restituição, a matéria foi
assim delimitada pela Nota PGFN/CRJ no 1.217, de 2014:
RE 566.621/RS Relatora: Min. Ellen Gracie Recorrente: União Recorrido: Ruy César Abella
Ferreira Data de julgamento: 04/08/2011 DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o STJ, não
obstante ter julgado a matéria sob sistemática do art. 543-C, segue o entendimento daquele
Supremo Tribunal Federal. O STF considerou inconstitucional a parte final do art. 4o da Lei
Complementar 118/05, no ponto em que determina que o art. 3o da referida LC possui natureza
interpretativa e, portanto, retroage para alcançar fatos pretéritos.
Não obstante, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 4o da LC 118/2005, o STF levou em
consideração o prazo dilatado da vacatio legis de 120 dias, para firmar o seguinte entendimento:
(a) nas ações ajuizadas até 08/06/2005, possível, de regra, o pedido do indébito dos últimos dez
anos, contados dos fatos geradores; (b) para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, data da
entrada em vigor da lei, o prazo prescricional é de cinco anos, contados do pagamento indevido.
Isto significa que as ações de repetição de indébito tributário ajuizadas a partir do dia 09 de junho
de 2005, somente permitem, se for o caso, a devolução dos tributos pagos indevidamente nos
últimos 5 anos (aplicação plena da regra prevista no art. 3o da LC). É de se registrar que o julgado
também abrange o pleito administrativo anterior à vigência da LC no 118/2005 e a demanda judicial
que, embora posterior, seja a este (anterior) relativa (art. 169 do CTN), sendo, portanto, aplicável a
“tese dos cinco mais cinco” em tais casos. Todavia, o precedente não se aplica nos casos de
protesto judicial, ainda que anterior a 09 de junho de 2005, por se tratar de mero procedimento de
jurisdição voluntária e por inexistir previsão legal de interrupção da prescrição da pretensão
repetitória pelo protesto judicial, uma vez que a matéria é sujeita a reserva de Lei complementar
(art. 146, III, “b” da CF) e que, em favor do sujeito passivo, não se aplica o disposto no art. 174,
parágrafo único, II, do CTN, nem mesmo por analogia ou isonomia.
11. No presente caso, como o pedido foi apresentado em 10/07/2008 (já na
vigência da LC 118/2005), os pagamentos efetuados até 09/07/2003 já foram
atingidos pela extinção do direito de pleitear restituição (prescrição), pela
decorrência de mais de cinco anos entre a data do pagamento e a apresentação
do pedido de restituição.
12. Quanto à inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/1998, isto é, do alargamento da base de cálculo do Pis/Pasep e da
Cofins, o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral foi
proferido no RE n° 585.235, nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da
base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário
(RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs n°s 357.950/RS,
358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do
tema.
Reconheci- mento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de
cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
13. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Anexo da
NOTA/PGFN/CRJ/No 1.114/2012, delimitou a matéria lá decidida nos seguintes
termos:
O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da
inci- dência do PIS/Cofins as receitas não operacionais. Consideram-se receitas operacionais as
oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras (serviços remunerados
por tarifas e atividades de intermediação financeira).
14. Pelo teor da nota acima, declarada a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo, o Pis/Pasep e a Cofins incidem apenas sobre as receitas
operacionais, ficando fora da abrangência dessas contribuições as receitas não
operacionais.
15. Desta forma, resta verificar, no caso presente, o valor que o contribuinte
recolheu a maior, ou seja, o valor calculado sobre as receitas não
operacionais.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

16. Nos autos, todavia, não há nenhuma prova material neste sentido, vale
dizer, não existem provas de que tenha havido pagamento a maior do que o
devido, nos termos da decisão do STF e da nota da PGFN. De fato, para que se
possa verificar a base de cálculo da contribuição e o valor que teria sido
recolhido a maior, é crucial que se tenha em mãos documentos que demonstrem
que o pagamento foi efetuado considerando as receitas que foram afastadas da
incidência da contribuição. E essa comprovação deve ser feita com base na
escrituração fiscal e contábil da empresa e/ou em documentos fiscais que
reflitam tratar-se de receitas que escapem à tributação.
17. A legislação é clara no sentido de que a restituição/compensação de débitos
tributários somente pode ser deferida mediante a existência de créditos líquidos
e certos dos interessados frente à Fazenda Pública (art. 170 do CTN). No caso,
como dito, nada foi apresentado para comprovar essa liquidez e certeza e,
como se sabe, segundo o art. 333 do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo
de seu direito é do próprio autor do pedido.
18. Por este motivo, foi o contribuinte intimado mediante o Termo de Intimação
Fiscal no 33, de 05/08/2015 (fls. 25/28), encaminhado via postal a seu domicílio
tributário constante dos cadastros da Receita Federal, a apresentar a
escrituração contábil e fiscal para comprovar a procedência do pedido. Em
vista do insucesso na tentativa de intimação por via postal, foi emitido e
afixado nas dependências da Delegacia da Receita Federal em Cascavel o
Edital no 038, de 02/09/2015 (fl. 29). Assim, nos termos do artigo 23 do Decreto
no 70.235/1972, o contribuinte foi regularmente intimado em 17/09/2015. Como
o prazo para apresentação dos documentos era de vinte dias, este encerrou-se
em 07/10/2015.
Não houve atendimento à intimação, logo o contribuinte não provou o direito
ao crédito pleiteado.” (destaques acrescidos)
A contribuinte, por intermédio de seu representante legal, foi cientificada do Despacho
Decisório, por via pessoal, em 29/10/2015. Irresignada, em 24/11/2015, apresentou
manifestação de inconformidade, acompanhada de documentos.
Reportando-se ao direito, alega ser inconstitucional a alteração da base de cálculo das
contribuições dada pela Lei no 9.718/1998, conforme julgamento do RE no 585.235 feito
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no qual se reconheceu a repercussão geral, razão
porque requer a reprodução de tal entendimento, mediante a aplicação do art. 62-A do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Acrescenta quereferida conclusão foi corroborada pela Lei no 11.941/2009, que revogou
o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Nesse contexto, afirma ter apurado crédito oponível à Fazenda, relativo à contribuição
recolhida a maior nos moldes do dispositivo inconstitucional, cujo montante foi
atualizado até maio/2008, conforme planilha anexa ao Pedido.
Observa que “a própria Receita Federal pode verificar a existência das outras receitas
por meio das informações prestadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ”; e que a contribuição cujo indébito se pleiteia foi objeto de
compensação e não de recolhimentos.
Continua, afirmando “e que não se alegue a impossibilidade de se admitir os
documentos apresentados na presente etapa processual. Isto porque, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em observância ao princípio da verdade
material, consolidou entendimento no seguinte sentido: [...]”
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

E conclui que, do cotejo da DIPJ, aliado à planilha de cálculo, comprova-se a existência
de créditos no período correspondente ao pedido de restituição apresentado, oriundos da
incidência do Pis sobre outras receitas, não podendo ser negado à contribuinte o direito
de restituir os valores apurados indevidamente.
Encerra requerendo homologar o Pedido de Restituição, com a devida atualização
representada pela taxa Selic, tal como utilizado pela Receita Federal na recuperação de
seus créditos.

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato do manifestante não ter comprovado a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, assumindo a DIPJ e a DACON, no contexto probatório, caráter
meramente informativo.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 31/10/2016, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem,
anexado ao presente processo.
Em 28/11/2016, apresentou Recurso Voluntário, afirmando que a quantia
referente às receitas financeiras que geraram o crédito constavam na DACON do período de 09 a
12/2005, possuindo a Administração Pública meios suficientes para verificar a veracidade de
suas informações. Discorreu ainda, sobre a possibilidade de restituição das contribuições pagas
mediante compensação.
Junto à peça recursal, foi apresentada a DACON relativa ao 3o Trim./2005.
Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme colocado, trata-se de Pedido de Restituição decorrente de pagamento
indevido ou maior do PIS Cumulativo, indeferido pela Unidade de Origem da RFB, em decisão
posteriormente confirmada pela DRJ/RPO.
Alega a Recorrente que possuiria crédito decorrente de pagamentos indevidos ou a
maior da contribuição em comento, relativos aos Períodos de Apuração de 03/2003 a 12/2005,
em face da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, por meio
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

do qual foi alterado o conceito de faturamento e, por conseguinte, alargada a base de cálculo do
PIS-COFINS.
Observa-se que a inconstitucionalidade do dispositivo em referência não é objeto
de divergência entre o Recorrente e a instância a quo, motivo pelo qual a matéria passa a ser
considerada incontroversa, descabendo debates na instância recursal acerca do quanto ora
tratado.
Nesse sentido, verifica-se que os argumentos da defesa se centram, conforme
conteúdo do Recurso Voluntário, 1. na capacidade da DACON de comprovar o indébito e 2. na
possibilidade de restituição dos valores pagos mediante compensação.
Assim, em vista da ausência de contestação pelo Recorrente, restou incontroverso
nos autos a incidência da prescrição sobre parte do direito creditório pleiteado, no que toca
pagamentos efetuados até 09/07/2003. O efeito decorrente da ausência de objeção em
Manifestação de Inconformidade e impugnação é o surgimento da preclusão, em consonância ao
que dispõe os arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
De todo modo, considerando que o tema é matéria de ordem pública, entendo por
bem sobre ele me manifestar, mesmo que precluso o direito do Recorrente de fazê-lo.
Ocorre que o Pedido de Restituição em foco foi protocolizado na Unidade de
Origem em 10/07/2008, quando, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal-STF em Recurso
Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, encontrava-se vigente a prescrição
quinquenal prevista no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621 Rio GRANDE DO Sul.
RELATORA : MIN. ELLEN GRACIE
DIREITO
TRIBUTÁRIO

LEI
INTERPRETATIVA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR
No 118/2005 DESCABIMENTO VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS APLICAÇÃO DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE '9 DE JUNHO
DE 2005
Quando
do
advento
da
LC
118/05,
estava
consolidada
a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
o
prazo
para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos Arts. 150, § 4o, 156, VII
, e 168, 1, do CTN.
A
LC
118/05,
embora tenha
se
autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei
expressamente
interpretativa
também
se submete, como qualquer Outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando,
de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao Principio da segurança jurídica em seus conteúdos
de proteção da confiança e de garantia do acesso à justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardandose, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas
após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado
445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vatatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também
que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
lnaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05,
que
pretendeu
a
aplicação
do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão -
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacacio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 54343, § 3, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
No caso em exame, com base no entendimento que restou consignado pela
Suprema Corte, tendo o Pedido de Ressarcimento, como dito, sido protocolizado em 10/07/2008,
encontrava-se extinto pela prescrição o direito à restituição dos pagamentos realizados até
09/07/2003, assistindo razão, assim, à decisão proferida pela Unidade de Origem em Despacho
Decisório acerca do tema em referência.
Feitas essas colocações preliminares, passo ao exame do mérito.
Alega a Recorrente o indébito não decorre de recolhimentos, mas de
compensações dos débitos de PIS, conforme descrito no demonstrativo anexo ao Pedido de
Restituição, senão, vejamos:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

Na verdade, não obstante o Recorrente referir-se naquele demonstrativo à
Contribuição Recolhida, na verdade então se quer designar contribuição compensada. Demais
disso, foi indicada uma Data de Pagamento para o PIS de cada um dos períodos-base em
questão, do que se conclui que a compensação a que alude o Recurso Voluntário ocorreu nas
datas relacionadas no demonstrativo citado.
Por força do art. 49 da Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida
na Lei 10.637/2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação
passou a ser declarada pelo próprio contribuinte, por meio da Declaração de Compensação
entregue a Secretaria da Receita Federal-SRF, na qual o sujeito passivo fará constar informações
relativas aos créditos utilizados e débitos compensados.
Segundo o aludido art. 74 da Lei no 9.430/1996, § 2o, somente a compensação
declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Portanto, daí decorre que não há que se falar em extinção do crédito tributário, nas
situações em que não se verificar 1o. compensação declarada e 2o. Declaração de Compensação
posteriormente homologada.
A partir da publicação da Instrução Normativa no 320, de 11/04/2003, a
Declaração de Compensação, o Pedido de Ressarcimento e o Pedido de Restituição passaram
obrigatoriamente a ser elaborados eletronicamente, por meio de programa específico, e
denominados sob a nomenclatura genérica de PER/DCOMP.
Diante do que se coloca, as compensações a que se refere o Recorrente no seu
Pedido de Restituição, para efeito de extinguir débito de PIS, somente poderiam ter se realizado
através de Declarações de Compensação em meio físico (formulários em papel) e DCOMP
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

transmitidas eletronicamente, quando enviadas após 14/05/2003 (data de publicação da IN SRF
no 320/2003).
Além da necessidade da apresentação da Declaração de Compensação em
formulário e DCOMP (após 14/05/2003), o que não se verificou nos autos, essencial ainda
demonstrar que estas foram homologadas, de maneira a restar patente que o crédito tributário
(débito relacionado na Declaração) foi realmente objeto de quitação.
Diante de tais colocações, após examinar todo o acervo que compõe o presente
processo, considero que os autos carecem de elementos que demonstrem realmente que o PIS
relativo aos períodos de 03/2003 a 12/2005, aos quais corresponde o crédito pleiteado, foi de fato
compensado.
A DACON, por evidente, não fornece quaisquer esclarecimentos a esse respeito,
porquanto a demanda é pela restituição de pagamento indevido ou a maior, prestando-se a
Declaração em comento apenas à apuração da contribuição, que em fase posterior será lançada
em DCTF e, na sequência, compensada ou recolhida.
Ressalte-se que a leitura do art. 373 do CPC/2015, diploma de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao recorrente a devida comprovação do fato
constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

No que concerne à afirmação feita na peça recursal de que a Administração
possuiria meios suficientes para confirmar as compensações, a jurisprudência deste E. CARF se
mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o
processo administrativo fiscal, exames posteriores não devem ser deferidos para substituir a
atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das
ementas trazidas à colação:
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a
qualidade do seu direito creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade
fiscalizatória. O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu
direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material devem
ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
Numero da decisão: 3302-010.888. Sessão de 24/05/2021.

Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 25/04/2012 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. É do Contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Pelo princípio da verdade
material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar
a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
Numero da decisão: 3001-001.096. Sessão de 22/01/2020.

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/12/2007 a 31/12/2007 PIS/COFINS. DACON. NATUREZA JURÍDICA. A DIPJ
possui natureza meramente informativa. A Dacon não é declaração, mas
demonstrativo de apuração, e os valores nele expressos não configuram confissão de
divida, por expressa inexistência de disposição legal. VERDADE MATERIAL. PROVA.
LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. Ainda que o Processo Administrativo
Fiscal Federal esteja jungido ao principio da verdade material, o mesmo não é
absoluto. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado
Numero da decisão: 3201-006.229. Sessão de 16/12/2020.

Do quanto exposto, não resta dúvida que a prova do indébito e, por conseguinte,
do crédito é de responsabilidade exclusiva daquele que pleiteia a restituição. Seria possível a
determinação de exames posteriores, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.993 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000270/2008-36

primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital